Tribunal: STF
Processo: Rcl 43067
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria aplicado equivocadamente o Tema 800, ARE 835.833, Min. Rel. TEORI ZAVASCKI , bem como violado o conteúdo da Súmula 159 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao deixar de remeter a esta CORTE o recurso extraordinário interposto. 
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/10):
    Trata-se, na origem, de ação de cobrança no montante de R$ 39.609,01 [valor histórico] no qual o Reclamante tem por direito decorrente do “Contrato de Distribuição de Honorários” celebrado com o Reclamado.
    (...)
    O Reclamante, inconformado com a r. sentença, interpôs o recurso inominado que foi respondido pelo Reclamado. Sobreveio o julgamento do recurso, momento pelo qual os D. Juízes da Turma Recursal negaram provimento, conforme ementa abaixo:
    (...)
    Considerando a flagrante violação do verbete da Súmula nº 159 desta Suprema Corte, não restou alternativa senão interpor o competente recurso extraordinário, salientando-se, desde já, que o Reclamante cumpriu e atendeu a todos os pressupostos de admissibilidade recursal, inclusive a demonstração da repercussão geral e literal violação da Súmula nº 159 desta Suprema Corte.
    (...)
    O feito fora remetido a esta C. Suprema Corte. Por sua vez, de modo equivocado, determinou-se o retorno ao Colégio Recursal para aplicação do ARE nº 835833 RG/RS (Tema 800) proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal, por supostamente inexistir repercussão geral no caso. Assim o fez o D. Juiz Presidente aos 02/04/2020.
    (...)
    Objetivando esgotar todas as medidas processuais para reverter a situação, frisa-se, por flagrante violação ao verbete da Súmula nº 159 desta Suprema Corte, não restou alternativa ao Reclamante senão interpor o Agravo Interno, que, por sua vez, fora desprovido.
    Em razão do abaixo exposto, o recurso extremo merecia ser conhecido e provido, haja vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal e impossibilidade de aplicação do Tema 800 do C. STF, o que se espera de Vossas Excelências que seja cassada a r. decisão exorbitante, julgando procedente esta Reclamação nos termos adiante tangenciados.
    (...)
    De tal sorte, importante decidir acerca do dolo vislumbrado na conduta do Reclamante capaz de afastar, ao caso, a incidência da Sumula 159 do STF, sobretudo porque muito embora o pagamento efetivado, a época dos fatos, superar o valor devido decorrente do primeiro Mandado de Levantamento, remanesce em aberto valor não quitado pelo Reclamado, o que afasta, por si só, o dolo vislumbrado no artigo 940 do Código Civil, violando, frontalmente, o mandamento constitucional estampado no inciso LV do art. 5º da Carta Magna.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar a fim de suspender o curso do processo e; no mérito, seja recebida e processada a presente Reclamação perante este C. Supremo Tribunal Federal, julgando-a procedente nos termos acima tangenciados (art. 992 do Código de Processo Civil), afim de que seja cassado o acórdão exorbitante que se encontra em total desconformidade com o enunciado da súmula 159 deste E. STF. (fls. 12/13).
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 31/8/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, os autos do processo foram, em 31/8/2020, encaminhados para o Processamento de Turmas. 
    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 
    O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE (doc. 6), amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 800 (RE 835.833, Min. TEORI ZAVASCKI), observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I - negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    (...)”
     Além disso, o Tribunal de origem observou corretamente as diretrizes estabelecida por esta CORTE no precedente acima citado, no qual assentou-se a ausência de repercussão geral das matéria discutida no tema transcrito abaixo:
    Tema 800: A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.
    Ressalto que, em casos análogos, esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nessa direção, cito: Rcl 32632 (decisão monocrática, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 26/11/2018) e a Rcl 27798-AgR (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017), esta última assim ementada:
    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente “acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA” ou “acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO”. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.
    Por fim, quanto a alegação pautada em desrespeito à Súmula 159 do STF, a presente ação é inviável, uma vez que o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante, portanto, não autoriza o ajuizamento da reclamação. Nessa linha: 
    EMENTA Embargos de declaração em reclamação. Conversão em agravo regimental. Perfil constitucional da reclamação. Paradigma destituído de efeito vinculante. Recurso não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, não se admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos dos precedentes. 2. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 3. Decisão judicial que desrespeita enunciado de súmula do STF sem efeito vinculante não dá ensejo ao ajuizamento de reclamação constitucional, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical pelos tribunais e juízos. 4. Impossibilidade do uso da reclamação como meio de saltar graus jurisdicionais. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 8217 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2013) 
    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente